Tribunal: CARF
Processo: 13811.002249/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisca das Chagas Lemos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.002249/2005-70
ACÓRDÃO
3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO. CRÉDITO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a
omissão e obscuridade em relação à glosa de fretes entre estabelecimentos, modificando o
dispositivo e a ementa do acórdão no 3302002.922, que deverão possuir a seguinte redação:
DISPOSITIVO: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito ao creditamento em relação (i) aos serviços de laboratório,
(ii) serviços de frete para aquisição de insumos não tributados, (ii) fretes de transferência de
matéria prima entre estabelecimentos relacionados na conta contábil 3061, e (iv) aos serviços de
movimentação portuária, vencidos os Conselheiros José Fernandes do Nascimento e Ricardo Paulo
Rosa, que negavam o direito para os serviços de frete para aquisição de insumos não tributados e
a Conselheira Sarah Araújo que reconhecia o direito de crédito para serviços profissionais e de
limpeza”. A ementa deverá ser acrescida do seguinte texto: “O frete de transferência de produtos
não acabados gera direito ao crédito das contribuições”.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-002.922 (fls. 620/638),
proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 09/12/2015 que, por maioria
de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao
creditamento em relação aos serviços de laboratório, serviços de frete para aquisição de insumos
não tributados e aos serviços de movimentação portuária. O acordão Embargado é o que segue:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO LITIGIOSA
As matérias submetidas à primeira instância determinam os limites do
litígio na via contenciosa administrativa, tornando-se preclusa a matéria
somente suscitada na peça recursal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Em face da Lei no 9.430, de 1996, § 6o do art. 74, atribuir o caráter de
confissão de dívida à declaração de compensação, os débitos decorrentes
do não reconhecimento do direito creditório, já estão confessados, não se
operando a decadência suscitada nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração das
contribuições de PIS e/ou COFINS não cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda ou na prestação de serviços.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
3
CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
PRONTOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
COFINS, prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não contempla as
despesas com frete decorrente da transferência de produtos entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Recurso Voluntário Provido em Parte. Direito Creditório Reconhecido em
Parte.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Flávio Passos Coelho, em 26/02/2024, foi constatada a tempestividade do Recurso (fls.
817/821). Quanto as alegações e cabimento, o Presidente avaliou os pontos destacados pela
Embargante:
1. Omissão e obscuridade na análise dos argumentos de defesa
relacionados ao serviço de limpeza, conservação e manutenção;
2. Obscuridade ao analisar o frete de transferência entre estabelecimentos,
vez que o acórdão recorrido considerou como transferência de produtos
acabados e o item foi glosado como transferência de matéria prima pelo
Despacho Decisório;
3. Omissão por ausência de análise de documentos apresentados.

Quanto ao item 1, o despacho de admissibilidade considerou que não houve
obscuridade ou omissão, que tais serviços não se subsumiam ao conceito de insumos e que não
havia provas de sua utilização ou indispensabilidade ao processo produtivo.
A obscuridade descrita no item 2 foi acatada pelo despacho de admissibilidade dos
Embargos, vez que houve duas fundamentações para a glosa, sendo que o voto abordou a questão
relativa à glosa de fretes sobre aquisições à alíquota zero, no entanto, em relação ao outro
motivo, transferência entre estabelecimentos, constata-se que o colegiado considerou tratar-se de
frete de produtos acabados entre os estabelecimentos, enquanto a tabela contida no item 9.5.4
do despacho decisório (fls. 246) se referia a matérias-primas e não a produtos acabados, existindo,
aparentemente, premissa fática equivocada no voto.
Quanto a alegada omissão quanto a análise de documentos apresentados, em
especial ao Parecer (fls. 499/618), descrita no item 3 acima, o despacho de admissibilidade
entendeu que embora tenha sido acostado após o recurso voluntário que caberia sua análise,
ainda que para não as conhecer, se for o caso.
Admitido os Embargos manejados pelo Contribuinte, encaminhou-se para novo
sorteio no âmbito da Turma, vez que a conselheira relatora e redator não mais compõe o quadro
de conselheiros do CARF.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II - DO MÉRITO
1. OBSCURIDADE AO ANALISAR A GLOSA DE FRETE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
ESTABELECIMENTOS

Trata-se, na origem, de processo administrativo, consubstanciado em Declarações
Eletrônicas de Compensação ("DCOMP"), por meio das quais a Recorrente objetiva a compensação
de créditos de Contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS"), na sistemática não-
cumulativa, apurados no quarto trimestre de 2004. Em suas alegações a Embargante disse que
pertence ao Grupo Mosaic, um dos líderes mundiais de produção e comercialização de
fertilizantes e nutrientes para alimentação animal. 0 processo produtivo de fertilizantes sintéticos,
atividade principal a que se dedica, pode ser resumido em uma série de reações químicas e
misturas de materiais para obtenção do resultado.
Quanto matéria acolhida no presente Recurso, a saber: “obscuridade ao analisar o
frete de transferência entre estabelecimentos, vez que o acórdão recorrido considerou como
transferência de produtos acabados e o item foi glosado como transferência de matéria prima pelo
Despacho Decisório;” alegou a Embargante que o Acordão adotou como premissa a realização de
transporte de produtos acabados entre os seus estabelecimentos, contudo, não foi esse o motivo
da glosa. A decisão embargada teria considerado que os fretes entre estabelecimento de matéria
primas não geram crédito.
Alegou que: “Como o Despacho Decisório glosou apenas créditos sobre fretes na
transferência de matérias primas, o acórdão embargado é obscuro ao deixar de explicar as razões
que levaram à conclusão de que os fretes realizados para centros UBs são de produtos acabados,
além de ter inovado indevidamente o critério jurídico utilizado para sua glosa, pois o Despacho
Decisório entendeu apenas que fretes para transferência de matérias primas não gerariam
créditos.” (fl. 749).
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
5
Vejamos a partir do Recurso Voluntário da ora Embargante:
No item III.3.3 – Fretes sobre insumos tributados à Alíquota Zero e de
Transferências, a ora Embargante se insurgiu, em seu Recurso Voluntário, sobre as seguintes
glosas:
O Acórdão tratou do tema às fls. 635-637, sob o título “Fretes sobre compras”,
tendo por base o Despacho Decisório que explicitou que os valores foram extraídos da conta
contábil 3061 – fretes sobre Ingresso de insumos.
O Despacho decisório relatado no Acordão detalhou que, além de fretes sobre
aquisição de insumos, tributados à alíquota zero, alguns lançamentos da conta contábil 3061 se
referiam a transferências de mercadorias entre estabelecimentos, remessas de/para depósito ou
de/para armazenagens, tendo-se efetuado a glosa sobre os lançamentos:

Continuou o Acórdão, às fls. 635-637, julgando a matéria consoante informações
extraídas do Despacho decisório, que os fretes referentes a aquisição de insumos tributados a
alíquota 7,6%, já que o contribuinte não possuía em seus lançamentos as informações segregadas,
a fiscalização efetuou a apuração através de arbitramento utilizando a proporção entre compras
tributadas e não tributadas, aplicadas sobre o valor total do frete apurado, resultando nas
seguintes glosas:

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
6

De acordo com o entendimento do Acórdão embargado, sobre fretes incidiram
duas glosas:
(a) fretes segundo os históricos nos lançamentos contábeis, não se
referiam a aquisição e insumos e
(b) fretes apurados por arbitramento, referentes a aquisição de insumo
com alíquota zero, resultando em:

Continuou o Acórdão, às fls. 636, afirmando que a fundamentação da glosa de
créditos calculados sobre fretes prende-se ao fato de que as aquisições dos insumos são
tributadas à alíquota zero, estando em desacordo com o art. 3o, § 2o, II, da Lei no10.637/2002. No
tocante ao tema tributação à alíquota zero, o Acordão fundamentou seu entendimento em
precedente do CARF, em específico, no Acórdão no 3403001.944, de 09/03/13.
Por fim, o Acórdão no 3302-002.922 decidiu o que segue (às fls. 637):

Rejeito parcialmente a glosa ao item analisado, mantendo, porém, a glosa
que compõem e rubrica “Frete sobre compras”, referente ao frete sobre
ingresso de produto quanto a (transferências de mercadorias entre
estabelecimentos, remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens),
conforme cálculo demonstrado no subitem 9.5.4 do Despacho Decisório de
fls. 238/260, por entender que não há amparo legal para o referido
crédito.
(Grifei)

Ora, percebe-se claramente que o Acordão não enfrentou todos os itens recorridos,
tendo se debruçado apenas sobre o tópico “aquisições dos insumos são tributadas à alíquota
zero”. Quanto aos demais tópicos arguidos no Recurso Voluntário sobre a denominação “Fretes
sobre Transferência”, o Acórdão limitou-se a transcrever informações constantes no Despacho
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
7
decisório, reproduzindo tabelas com valores coletados da conta contábil 3061, afirmando que se
referiam a transferências de mercadorias entre estabelecimentos, remessas de/para depósito ou
de/para armazenagens, tendo-se efetuado a glosa sobre os referidos lançamentos. Manteve,
contudo a glosa que compõem e rubrica “Frete sobre compras”.
O Código de Processo Civil brasileiro, Lei no 13.105, de 16.03.2015, utilizado
subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72, determinou que todos os julgamentos serão
publicados e fundamentadas todas as decisões.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença
somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério
Público.
(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;
VI - Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento. (Grifei).

Portanto, não houve no Acordão a devida fundamentação quanto ao item “Frete
sobre transferência”, expressamente recorrido pela Embargante, situação que caracteriza, além
da omissão, a obscuridade da decisão, pela falta de fundamentação.
Conforme Recurso Voluntário às fls. 390, a Recorrente afirmou que tais fretes são
essencialmente aqueles pagos na aquisição de insumos, ora na transferência de insumos entres
estabelecimentos da Recorrente de produtos inacabados, em elaboração.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
8
Assim, por tratar-se de fretes de transferência de matéria prima entre
estabelecimentos relacionados na conta contábil 3061, trata-se de operações passiveis de créditos
da Contribuição ao PIS/Pasep.
A Embargante tem razão nesse ponto.
O acórdão embargado deixou de explicar as razões que levaram à conclusão de que
os fretes realizados para centros UBs são de produtos acabados, sendo que o Despacho Decisório
entendeu apenas que fretes para transferência de matérias primas não gerariam créditos.
Acolho os embargos nesse ponto para sanar vício de omissão e obscuridade, com
efeitos infringentes.
A modificação da redação da EMENTA deverá excluir a parte que se refere ao tema:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Fretes pagos na transferência de matéria-prima ou de produtos não
acabados geram direito ao crédito da Contribuição ao PIS/Pasep.
Recurso Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Deverá constar também modificação da redação do DISPOSITIVO:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar
as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao
creditamento em relação aos serviços de laboratório, serviços de fretes
para aquisição de insumos não tributados, fretes de transferência de
matéria prima entre estabelecimentos relacionados na conta contábil
3061, e aos serviços de movimentação portuária, vencidos os Conselheiros
José Fernandes do Nascimento e Ricardo Paulo Rosa, que negavam o
direito para os serviços de frete para aquisição de insumos não tributados
e a Conselheira Sarah Araujo que reconhecia o direito de crédito para
serviços
profissionais
e
de
limpeza.
Fez sustentação oral: Dr. Cassio Sztokfisz - OAB 257324 - SP.

2. OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.870 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.002249/2005-70
9
Quanto ao item relativo à ausência de análise de documentação apresentada,
especialmente o parecer elaborado pelo Professor Marco Aurélio Greco, solicitado pela
Associação Nacional para a Difusão de Adubos (“ANDA”), acostado às fls. 539-618, de fato não
houve menção do trabalho no Acordão embargado, não significando a obrigatoriedade de fazê-lo,
em especial quando o julgador possui convencimento a partir de outros elementos que compõe os
autos.
Observa-se que o teor do parecer jurídico emitido em 18.12.2013, está em
consonância com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, proferida no REsp 1.221.170/PR,
em que definiu o conceito de insumo a ser aplicado no contexto do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, com base na essencialidade ou relevância do bem para o
processo produtivo.
Deste modo, em face a não obrigatoriedade do julgador em mencionar todos os
documentos acostado, bem como tendo sido debatido extensamente o conceito de insumo,
inclusive considerando a jurisprudência oriunda do STJ, relacionados a natureza dos insumos, aos
critérios da essencialidade ou da relevância para fins de crédito das Contribuições, debatidos em
momentos processuais adequados, tanto que a decisão neste ponto restou devidamente
fundamentada.
Voto por rejeitar os Embargos neste ponto, pela não ocorrência de omissão tendo
em vista que o próprio julgador tratou detalhadamente sobre o conceito de insumos, formando
convicção plena para o julgamento.

DISPOSITIVO
Voto por acolher parcialmente os embargos: Acolho o ponto da análise da operação
de fretes de transferência de matéria prima entre estabelecimentos relacionados na conta
contábil 3061, sanando vício de omissão e obscuridade, com efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 831
DF CARF MF
Original